Tribunal: TJMT
Processo: 1000785-49.2020.8.11.0005
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000785-49.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4110-60 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOEL MUNIZ DE AGUIAR - CPF: 688.532.201-63 (RECORRIDO), LEANDRO LUIZ DE SOUZA - CPF: 695.905.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE EXTRATO PARA PORTABILIDADE EM VIRTUDE DA EXISTÊNCIA DE DÉBITOS EM ABERTO – COBRANÇA DE VALORES QUE JÁ HAVIAM SIDO DESCONTADOS EM FOLHA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE HOLERITES – DESCONTOS EM FOLHA COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA – VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE – JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA – SOLICITAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –

VALOR EXCESSIVO

– REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Restando comprovado que

o promovente realizou o pagamento das parcelas referentes ao crédito consignado, já que os holerites juntados na inicial demonstram a ocorrência dos descontos em folha, resta configurada a falha na prestação do serviço diante da cobrança indevida de novo valor.

Havendo falha na prestação do serviço, faz jus o consumidor ao recebimento de indenização por dano moral, ainda mais porque houve reclamação administrativa não solucionada.

Tendo ocorrido cobrança indevida referente a parcelas que já haviam sido quitadas pelo promovente, com a juntada do respectivo comprovante de pagamento, correta a sentença que determinou à restituição em dobro do valor pago.

O valor da condenação por danos morais deve ser reduzido quando fixado em desacordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença parcialmente reformada

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos da ação de indenização, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, a condenando ao pagamento de indenização por dano material em dobro (R$ 11.372,34 – já em dobro), bem como ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 11.000,00) ao argumento de que houve conduta abusiva do banco em virtude da cobrança de valores indevidos do promovente, posto que já haviam sido descontados em sua folha de pagamento, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
OPINO
, para julgar
parcialmente procedente
o pedido do autor para:

CONDENAR
o requerido ao pagamento à título de dano material correspondente ao valor de R$ 11.372,64 (onze mil trezentos e setenta e dois centavos e sessenta e quatro centavos)
já em dobro
, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do pagamento de cada parcela e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

CONDENAR
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe
R$ 11.000,00 (onze mil reais)
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como a correção monetária, a partir do arbitramento conforme orientação da Súmula 362 do STJ.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, nessa fase processual, a teor do art. 54, Lei 9.099/95.

A parte promovida, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, alegando que o credito consignado foi contratado em 31.10.2016, mediante o pagamento de 96 parcelas de R$ 170,28, mas que a parcela 06 foi estornada em 05.09.2017 e a partir daí os pagamentos ocorreram de maneira parcial, tendo sido formalizado acordo.

Sustentou que somente cobrou aquilo que era devido, inexistindo ato ilícito e dano moral a ser indenizado.

Alegou que o valor da indenização por dano moral fixado é desproporcional e exorbitante.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do dano moral e a restituição na forma simples.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, o promovente alega na inicial na data de 31.10.2016 realizou a contratação de crédito consignado (nº 875482839) junto ao banco promovido, no valor de 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais), mediante o pagamento de 96 parcelas de R$ 170,28 (cento e setenta reais e vinte e oito centavos), com inicio de pagamento em 25.03.2017 e término em 25.02.2025.

No dia 31.01.2020, se dirigiu até uma agência para solicitar um extrato do contrato pois gostaria de realizar a portabilidade para outro banco, oportunidade em que lhe fora informado que o contrato estava com suposto inadimplemento desde setembro/2017.

Considerando que os descontos estavam ocorrendo em sua folha de pagamento, conforme holerites juntados na inicial, realizou reclamação junto ao Banco Central em 05.02.2020 (protocolo n. 2020042799) e, ainda, junto à Superintendência de Gestão de Pagamento (protocolo n. 126644/2020), porém não obteve sucesso.

Mesmo sabendo que tinha realizado o pagamento das parcelas que estavam sendo cobradas, para conseguir realizar a portabilidade, o promovente precisou pagar a quantia de R$ 5.686,32 (cinco mil seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos), conforme comprovante juntado na inicial. Ingressou com a demanda requerendo indenização por danos morais e materiais.

O banco se limita a alegar em contestação que agiu no exercício regular do direito, alegando que o promovente firmou acordo após a ocorrência de estorno e que não realizou o pagamento das parcelas.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que restou devidamente comprovado que o promovente realizou o pagamento das parcelas referentes ao crédito consignado, já que os holerites juntados na inicial demonstram a ocorrência dos descontos. O próprio magistrado
a quo
muito bem fundamentou a respeito na sentença:

Dessa feita, verifico que ao contrário do requerido, o autor desincumbiu do seu ônus da prova (Art. 373, I, CPC), vez que comprovou por meio dos holerites do mês de 09/2017 a 01/2020 – id 32763645 que foram descontados as parcelas correspondentes ao empréstimo consignado no valor de R$ 170,28.

Afora isso, verifica-se ainda pelo documento assinado pelo Coordenador de Controle e Fiscalização das Consignações do Estado de Mato Grosso – id 32763648, que em resposta, a Superintendência do Banco do Brasil informou que teve o repasse das parcelas do consignado pelo Estado.

Assim, comprovado a conduta abusiva praticada pelo reclamado, resta configurado o dano extrapatrimonial sofrido pelo reclamante em decorrência da cobrança indevida de valores já recebidos por força da operação de crédito consignado.

Em que pese o banco promovido alegue que fora firmado acordo após a ocorrência de estorno e que o promovente não realizou o pagamento das parcelas, vejo que razão não lhe assiste, posto que não apresentou nenhum documento nos autos capaz de comprovar suas alegações.

A cobrança indevida por valores que já haviam sido descontados na folha de pagamento do promovente caracterizam falha na prestação do serviço.

O fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Restando devidamente comprovada a falha na prestação de serviço, sendo certo que a atitude arbitrária da recorrente causou dano passível de ser indenizado, eis que ilegal a cobrança, sobretudo diante da existência de reclamações administrativas.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser reduzido.

Considerando que o valor de R$ 5.686,32 fora cobrado indevidamente, uma vez que já haviam sido descontados na folha de pagamento, bem como que o promovente juntou o devido comprovante de pagamento, agiu com acerto o magistrado ao determinar a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em virtude de ter sido dado provimento em pequena parte do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021